Tribunal: TJSP
Processo: 1000881-56.2025.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Apelação Cível – Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal – Juros Remuneratórios – Abusividade – Código de Defesa do Consumidor – Adequação ao dobro da taxa média de mercado, aceita como não abusiva – Repetição do indébito em dobro – Danos morais não configurados – Recurso parcialmente provido.
1. A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa

Ementa:
Apelação Cível – Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal – Juros Remuneratórios – Abusividade – Código de Defesa do Consumidor – Adequação ao dobro da taxa média de mercado, aceita como não abusiva – Repetição do indébito em dobro – Danos morais não configurados – Recurso parcialmente provido.
1. A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
2. A capitalização de juros é admitida, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539/STJ.
3. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade (Súmula 382/STJ), devendo ser aferida em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.
4. Demonstrada a discrepância entre os juros contratados (12,2% a.m. e 305,6% a.a.) e a taxa média de mercado vigente à época (5,10% a.m. e 81,58% a.a.), impõe-se a revisão contratual, com adequação ao dobro dos índices médios divulgados pelo Bacen.
5. Cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929/STJ, diante da violação da boa-fé objetiva.
6. Inexistência de danos morais, por se tratar de mero desacordo contratual, sem ofensa a direitos da personalidade.
7. Recurso provido em parte para determinar a revisão das taxas de juros e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros legais. Ônus sucumbenciais redistribuídos proporcionalmente.